Tribunal: TJMT
Processo: 0019431-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019431-55.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO BREMER DHEIME DOMINGOS GARCIA - CPF: 697.614.181-20 (AGRAVANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), EVELINE GUERRA DA SILVA - CPF: 017.985.681-28 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. - CNPJ: 07.700.557/0001-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO MONOCRATICAMENTE – RECORRENTE PROPRIETÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A PRESENTE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O ALTO VALOR DO PREPARO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO INTERNO PROVIDO.

A existência de bens móveis e imóveis em nome do beneficiário, por si só, não obsta a concessão da assistência judiciária, quando não resta comprovada a liquidez para custear as despesas processuais.

Demonstrada por meio de novos documentos a redução de receita na empresa da qual é sócio, em razão da crise no setor da construção durante a pandemia, e a consequente redução de suas retiradas mensais, observa-se que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com o alto valor do preparo recursal, sem prejuízo próprio ou de sua família, razão pela qual o benefício da assistência judiciária deve ser deferido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO no
0019431-55.2016.8.11.0041

AGRAVANTE
:
EDUARDO BREMER DHEIME DOMINGOS GARCIA.

AGRAVADO:

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A E BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A..

Processo na origem: 0019431-55.2016.8.11.0041

Comarca da Capital.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
EDUARDO BREMER DHEIME DOMINGOS GARCIA
de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado no Apelo.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n.o 0019431-55.2016.8.11.0041) que
EDUARDO BREMER DHEIME DOMINGOS GARCIA
move contra
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A e BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A..

DECISÃO AGRAVADA
(ID 99414482 - Pág. 1):

indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado no Apelo e determinou a intimação do recorrente para comprovar o preparo do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção
.

AGRAVO
:
EDUARDO BREMER DHEIME DOMINGOS GARCIA
alega que basta à pessoa física a alegação de insuficiência financeira para fazer jus ao benefício, mas que, no caso, restou devidamente comprovada pelas declarações de hipossuficiência, comprovação de exercício de atividade mal remunerada e significativamente afetada pela pandemia e efetiva restrição cadastral nos órgãos de proteção ao crédito. Argui que a empresa da qual é sócio encontra-se destituída de liquidez e comprovadamente incapaz de gerar qualquer renda em razão da pandemia, por ter perdido grande parte de sua clientela e atualmente prestar serviços a outras empresas. Defende que sustenta sozinho os dois filhos menores que residem com ele, que é o provedor de sua mãe, e que possui várias dívidas, inclusive referentes aos imóveis registrados em seu nome, logo não reúne condições de arcar com todos os custos mensais de sua família. Esclarece que os imóveis registrados em seu nome são financiados ou aguardam ser vendidos o que gera ainda mais despesas para o agravante. Pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão e conceder-lhe o benefício da assistência judiciária.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
EDUARDO BREMER DHEIME DOMINGOS GARCIA
de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado no Apelo.

AÇÃO
:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
(Proc. n.o 0019431-55.2016.8.11.0041) que
EDUARDO BREMER DHEIME DOMINGOS GARCIA
move contra
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A e BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A..

DECISÃO AGRAVADA

(ID 99414482 - Pág. 1):

indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado no Apelo e determinou a intimação do recorrente para comprovar o preparo do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

O apelante formulou
pedido de gratuidade da justiça (ID 98647985 - Pág. 2), ao argumento de que não possui possibilidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio
.

Foi proferida decisão indeferitória do benefício, objeto do presente recurso.

Conforme consta da decisão agravada, “a mera afirmativa da insuficiência não implica em presunção de incapacidade financeira, e, sem comprovação de sua real necessidade, não é possível a concessão do benefício postulado”.

O agravante, efetivamente, apresentou documentos que comprovam perceber mensalmente o salário de R$5.935,79 da empresa Construtora Nhambiquaras, para a qual presta serviços, e da sua Declaração do IR - ANO-CALENDÁRIO 2020, se constata que recebeu o valor de R$60.000,00, o que significa algo em torno de R$5.000,00/mensais. Não há notícia de que tenha outras fontes de renda, mas demonstrou ter dívidas referentes aos financiamentos dos demais imóveis que compõem o seu patrimônio (ID 102119494 - Pág. 1) desde março de 2020, de modo que os valores recebidos não parecem suficientes para permitir que arque com o valor do preparo recursal.

Demonstrou também que tem despesas consideráveis com a manutenção dos dois filhos menores e da mãe que superam os valores recebidos mensalmente.

Importante esclarecer que o imóvel em litígio tem o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) valor esse que foi utilizado como referência para a atribuição de valor à causa, o que faz com que o valor do preparo recursal fique em torno de R$15.000,00 (quinze mil reais), ou seja, quantia que supera o valor dos rendimentos do ora agravante.

Assim, por mais que o agravante seja proprietário de imóveis e bens móveis, e perceba rendimentos mensais no montante aproximado de R$11.000,00, não se verifica, pelo menos no presente momento, que possua liquidez suficiente para quitar o valor do preparo recursal que ultrapassa os seus rendimentos, sem que isso implique em prejuízo ao sustento próprio ou de sua família.

Não é fato desconhecido que várias empresas no setor de construções passam por dificuldades financeiras em razão da redução de atividades econômicas na área durante a pandemia. A pequena empresa da qual o agravante é sócio não parece ser exceção a essa regra e, ainda que lhe proporcione renda, ao que se pode apurar, no momento não contribui para os seus rendimentos em valor que lhe permita arcar com as despesas para a interposição do presente recurso.

Os imóveis dos quais é titular, no momento, também não lhe conferem a necessária liquidez para arcar com tais despesas, de modo que a sua existência não impede a concessão do benefício.

Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento. Ação de divórcio litigioso. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão de justiça gratuita. Requerimento de assistência judiciária gratuita. Juntada de documentos que comprovam a insuficiência financeiras. Situação de desemprego e existência de dívida. Existência de bens a partilhar por si só não demonstra a possibilidade em arcar com as custas e despesas processuais. Necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita. Recurso conhecido e provido.1. JUSTIÇA GRATUITA Partilha de bens Deferimento Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída à parte.
Existência de patrimônio imobilizado que, por si, não revela capacidade de pagamento das despesas processuais
Postulante que, ao que consta, atravessou quadro de depressão, ficando sem auferir renda considerável nos últimos exercícios fiscais Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2049138-48.2013.8.26.0000; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 15/07/2014; Data de Registro: 15/07/2014) 2. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 12a C.Cível - 0047921-70.2019.8.16.0000 - Quedas do Iguaçu - Rel.: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza - J. 22.07.2020). Grifei

Desta forma, a simples menção ou comprovação da existência de bens móveis e imóveis em nome do agravante não possui o poder suficiente para a negativa do benefício, porque demonstrado por meio de outros documentos que não possui condições líquidas para arcar com os custos processuais.

Tais evidências autorizam a concessão do benefício, tal como requerido na peça recursal.

Por esse motivo, após analisar as novas provas carreadas ao processo, e com o objetivo de garantir ao agravante o acesso à justiça, necessário se faz rever a decisão agravada, de modo a conceder o benefício pretendido, apenas para a tramitação do presente apelo, porquanto ao que se apurou a insuficiência do agravante se afigura temporária.

Posto isso,
dá-se provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e deferir o benefício da assistência judiciária, apenas para efeito do presente recurso, diante a comprovação da temporária iliquidez e impossibilidade do agravante de arcar com o valor do preparo recursal, sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021